Tribunal: TJDFT
Processo: 0725738-14.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. PROVA ILÍCITA. COAÇÃO POLICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. EXAME DAS TESES DEFENSIVAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS CRIMES DE AUXÍLIO AO USO INDEVIDO OU USO COMPARTILHADO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE PROIBIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CABIMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. A alegação segundo a qual o dependente químico teria agido sob coação por parte dos militares, à míngua de prova nesse sentido, não tem como ser acolhida, restando evidenciado, inclusive do vídeo da câmera corporal do militar, que aquele colaborou voluntariamente ao apresentar o comprovante de pagamento da transação ilícita, via PIX. Inexiste nulidade a ser reconhecida na hipótese em que o julgador apreciou as teses defensivas de forma fundamentada, analisando todas as provas produzidas durante a instrução processual, sendo certo que a rejeição dos argumentos expostos pela Defesa não deve ser confundida com ausência de fundamentação adequada. O tipo penal previsto no § 2o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, cuida de ações acessórias ao uso de substância entorpecente (assistência material ao usuário de entorpecentes, a exemplo do fornecimento de objetos, indicação de local de venda de drogas ou empréstimo de dinheiro com a finalidade de aquisição da droga), não alcançando a hipótese do fornecimento da própria substância entorpecente. O delito tipificado no § 3o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006 (uso compartilhado de drogas) caracteriza-se quando o sujeito, de modo eventual e gratuito, oferece substância entorpecente a pessoa de seu relacionamento para consumirem conjuntamente, o que não é a hipótese dos autos. Descabe falar em erro de proibição quando é amplamente conhecido que tanto a posse quanto a venda de entorpecentes são condutas proscritas no ordenamento jurídico pátrio, sendo evidente a ciência do agente acerca da antijuridicidade da ação adotada, conforme demonstrado pelo seu comportamento de tentar evitar a abordagem policial ao avistar a viatura. Para acatar a tese de inexigibilidade de conduta diversa, é necessário comprovar que a prática criminosa era o único meio disponível ao agente no momento dos fatos, o que não se verifica na espécie. A negativa do réu quanto à prática de tráfico de drogas em ambos os depoimentos ao longo da persecução penal, aliada ao entendimento de que a simples admissão da posse ou propriedade para uso próprio não é suficiente para o reconhecimento da atenuante, conforme estabelece o enunciado no 630, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, tornam inviável o reconhecimento de tal circunstância atenuante.